Tribunal: TJMT
Processo: 1026355-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026355-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MULLER PONDENCIANO - CPF: 321.849.051-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MULLER PONDENCIANO - CPF: 321.849.051-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO PELA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Havendo notório erro material, por falha de ordem estritamente matemática, quanto à definição dos percentuais da verba honorária atribuída a cada parte, cabe pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e, assim, redefinido corretamente os percentuais, ordenar a correta publicação da decisão de provimento parcial do Recurso de Apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Apelação no 1026355-60.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1026355-60.2019.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e fixar honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), redistribuindo os honorários advocatícios na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 30% para a autora/embargada (cf. Id 73705485).

A embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação da decisão embargada, porque, conforme saiu publicado, os honorários advocatícios foram distribuídos na proporção de 80% e 30%, resultando total de 110%, para além do limite legal.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes declaratórios, para que seja corrigido o erro material (cf. ID no 76634475).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 78976480, a embargada refuta os argumentos recursais, torce pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, que seja atribuída a embargante multa por litigância de má fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura do acórdão recorrido
mostra que, realmente, houve o cometimento de erro material – por falha de ordem estritamente matemática – não quando e por conta da publicação do acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 1026355-60.2019.8.11.0041, mas pela própria definição dos percentuais definidores do valor da verba honorária atribuída a cada parte. O erro foi cometido pelo relator, e não pelo servidor ou serviço responsável pela publicação do acórdão.

Cabe, pois, transcrever o tópico do dispositivo do acórdão embargado que tratou especificamente da distribuição dos ônus sucumbenciais:

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Isto posto, dou provimento aos apelos, impondo à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, redistribuindo os honorários advocatícios na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 30% para a autora/apelada.

É como voto.”

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional maculada por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, reescrever o tópico do dispositivo do acórdão que cuidado especificamente dos honorários advocatícios, dispondo que devem ser redistribuídos na proporção de 80% para a Seguradora/embargante e 20% para a autora/embargada, mantendo-se, porém, inalterados os demais termos do voto proferido no RAC no
1026355-60.2019.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021